Tribunal: STF
Processo: Rcl 62185
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADCS 58 E 59. ADIS 6.021 E 5.867. ACÓRDÃOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO.



    1. O Plenário do Supremo, no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos débitos trabalhistas, assentando que, até deliberação do Poder Legislativo, devem ser aplicados o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic.



    2. Nos paradigmas mencionados, ficou decidido que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 



    3. Tendo o Tribunal de origem, a fim de se evitar reformatio in pejus, determinado o prosseguimento da execução pelo valor mais vantajoso ao exequente, considerados os cálculos homologados sem insurgência da executada e o valor a ser apurado mediante observância dos critérios definidos no julgamento das ADCs 58 e 59, mostra-se não configurada ofensa ao decidido no paradigma.



    4. Agravo interno desprovido.